Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711282-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINPREV - SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 16651272), interposto por SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SINPREV, em face de Decisão Monocrática (ID 15939646) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em Contrarrazões ao Agravo (ID 18582473) o Agravado suscitou preliminar sobre a formação do litisconsórcio passivo necessário com a Caixa e a PREVIC. Na manifestação de ID 20313166, seguindo a ordem dada no Despacho de ID 19033761, o Agravante pugna pelo não conhecimento da preliminar. Em suas razões, a parte Agravante aduz, em suma, que, no caso em questão, o juízo a quo afastou tal preliminar desde o início do processo, mantendo-lhe a competência para julgar a demandar, além de haver o parecer do Ministério Público em sentido de não conhecimento do litisconsórcio passivo necessário. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença (ID 78301698) nos autos de origem (0712217-64.2020.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo interno é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo Interno, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020 15:35:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador